Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA POR MÁ GESTÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL DE DESTITUIÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REMANESCENTE. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a título de “Pró-labore”, bem como pleiteia o arbitramento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por alegados danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 29.08.2022 a recorrente teria sido reeleita para um segundo mandato como síndica, cujo termo final de sua segunda gestão ocorreria no dia 29.07.2023. Relata que, no dia 15.03.2023, tomou conhecimento a respeito da realização de assembleia extraordinária havida no dia anterior. Aduz que, por supostas acusações de má gestão, foi irregularmente destituída da função, pois os fatos não teriam sido comprovados, assim como o não teria ocorrido prévia notificação. Pelo exposto, entende ser devida a citada quantia a título de “Pró-labore”, do período compreendido entre o mês de abril de 2023 até o termo final do mandato (29.07.2023), além da referida indenização por dano extrapatrimonial.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Na situação dos autos, observo que a autora não postula a anulação da assembleia que seria medida prévia para análise do pedido de eventual pagamento de pró-labore em razão da sua destituição. Ora, se não há anulação da assembleia, eis que sequer há pedido nesse sentido, não se mostra possível imputar responsabilidade ao requerido a pagar valor em razão da sua destituição. Até que se declare a nulidade da assembleia é válida as disposições ali decididas e, uma vez destituída, não há que se falar em pagamento de pró-labore”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o juízo de origem deveria ter considerado o conjunto da postulação, de modo a se inferir que haveria pedido de anulação da citada assembleia, a qual não teria observado o quórum necessário. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de se declarar a nulidade da assembleia no que tange à destituição da recorrente, de modo a, por conseguinte, ser julgados procedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença, para o fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha apontada na petição de réplica.
6. Contrarrazões ao ID 52402170.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados ao ID 52855299, defiro o benefício à recorrente.
8. Do cerceamento de defesa. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova de eventual má gestão é precipuamente documental, não sendo suficiente depoimento pessoal do profissional de contabilidade para formar o convencimento do Juízo. Preliminar rejeitada.
9. Quanto aos danos materiais, em que pese o artigo 322, § 2o, do CPC, estabelecer que a interpretação do pedido deverá considerar o conjunto da postulação, não é possível inferir da petição inicial que a recorrente pretende a anulação da assembleia. Nesse contexto, o mesmo dispositivo legal preceitua que a interpretação do pedido também observará o princípio da boa-fé.
10. Cabe ainda ressaltar que a recorrente protocolou a petição inicial desacompanhada de advogado, mas obteve orientação jurídica de serventuário da justiça responsável pela redução a termo. Assim, tenho que o intuito da recorrente jamais foi o de anular a assembleia, mas tão somente de perceber a remuneração que entende devida. Portanto, entendo por hígido o ato de destituição.
11. Nesse contexto, tendo a convocação dos condôminos e a deliberação assemblear observado o rito legal, é indevido pagamento de pró-labore relativo a período no qual a recorrente não exerceu o cargo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Cabe ainda ressaltar que a recorrente não apresentou qualquer prova documental do período de sua gestão.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, entretanto, não há qualquer evidência da prática de ato ilícito pelo recorrido, de modo que corroboro do entendimento do juízo de origem.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.